Tribunal: STF
Processo: HC 250727
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 964.919/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de maus-tratos qualificado (resultado lesão corporal grave) contra menor de 14 anos (art. 136, §1º e §3º, do Código Penal), porque, 



    nas condições de tempo e local descritas na exordial acusatória: “expuseram a perigo a vida e a saúde de Lorenzo Sordi de Oliveira, seu filho e enteado, respectivamente, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, que estava sob a autoridade e guarda dos denunciados, abusando de meios de correção e disciplina, causando as lesões corporais descritas no exame de corpo delito de fls. 31/33 e 79/83, as quais são de natureza grave, pelo perigo de vida. 



    Conforme restou apurado, JULIA é mãe de Lorenzo e mantinha um relacionamento com MAICON, residindo todos no local acida declinado. Nesse contexto, por algum tempo, os denunciados passaram a castigar a criança, com agressões físicas e chacoalhão intensos. 



    No dia dos fatos, após, novamente os denunciados agredirem a criança, Lorenzo sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/SP, constatando-se que o menino apresentava diversos ferimentos pelo corpo. 



    As agressões causaram em Lorenzo as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. 79/83, as quais são de natureza grave, pelo perigo de vida, contatando-se que 'Todos os exames confirmaram a hipótese de maus tratos infantil mais especificamente síndrome do bebê sacudido ('shaking baby')'. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    [...]



    Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Conforme disposição legal, o artigo 33 do Código Penal deve ser analisado na aplicação do regime prisional o mais favorável, ou seja, neste caso, como a pena imposta foi de 1 ano, 9 meses e 23 dias, o regime aberto é o adequado. Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar ao Paciente regime menos gravoso para o cumprimento da pena restritiva de liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente